Tribunal: TJSP
Processo: 0027721-50.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso da embargante – Omissão – Inocorrência – Inaplicabilidade da Súmula n. 519/STJ, porquanto a hipótese se cuida de embargos à execução, e não de cumprimento de sentença - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Recurso rejeitado.